Tribunal: TJPA
Processo: 0803789-87.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803789-87.2019.8.14.0051

APELANTE: GERVASIO VIEIRA DE MELLO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS IDÊNTICOS JULGADOS CONJUNTAMENTE. O AUTOR AJUIZOU REVISIONAIS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRA O MESMO BANCO PARA DISCUTIR CONTRATOS DIVERSOS, MAS COM MESMA TAXA. VALORES DOS EMPRÉSTIMOS SÃO AS ÚNICAS DIFERENÇAS ENTRE OS CONTRATOS. AS SENTENÇAS JULGARAM IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÕES INCORRETAS. TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FORNECIDA PELO BANCO CENTRAL MENOR QUE A TAXA APLICADA NO CONTRATO. TAXAS ALEGADAS PELO APELANTE NÃO CORRESPONDEM AO FORNECIDO PELO BANCO CENTRAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

I-

Apelação nº 0803789-87.2019.8.14.0051:
conforme ID 3110295 - Pág. 2, o contrato foi firmado em 31/07/2015, com primeira parcela para o mês de setembro de 2015, trata-se de empréstimo consignado (desconto em folha) para beneficiário do INSS, traz como taxa de juros remuneratórios de 2,14 a.m. e 29,38 a.a. A taxa média para julho de 2015 era de 2,08 a.m. e 28,02 a.a.

II-

Apelação nº 0803791-57.2019.8.14.0051
: conforme ID 4050885 - Pág. 1, o contrato foi firmado em 31/07/2015, com primeira parcela para o mês de setembro de 2015, trata-se de empréstimo consignado (desconto em folha) para beneficiário do INSS, traz como taxa de juros remuneratórios de 2,14 a.m. e 29,38 a.a.

III-
A taxa média fornecida pelo site do Banco Central para julho de 2015 era de 2,08 a.m. e 28,02 a.a.
Constata-se que os juros de 2,09% ao mês (a.m.) e 28,16% ao ano (a.a.) defendidos pelo apelante, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura dos contratos (setembro/2015), bem como, os juros remuneratórios previstos nos contratos (2,14 a.m. e 29,38 a.a.) estão acima dos juros fornecidos pelo órgão oficial (2,08 a.m. e 28,02 a.a.), sendo assim, necessária a adequação.

IV -
Em face da sucumbência da parte ré, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, no entanto, considerando que são duas causas praticamente idênticas, de baixa complexidade, poucas diligências, com mesmos argumentos, contra o mesmo banco, discutindo o mesmo tipo de contrato, condenando em no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada ação, conforme artigo 85, § 8º do CPC.

V -
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE para reformar as sentenças, determinando a revisão contratual com adequação dos juros aplicados aos juros fornecidos pelo Bando Central (taxa média) e condenar o banco vencido a pagar as custas e honorários advocatícios, conforme fundamentação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES Nº 0803789-87.2019.8.14.0051 e 0803791-57.2019.8.14.0051

APELANTE: GERVASIO VIEIRA DE MELLO

ADVOGADO: FABIO IGOR CORREA LOPES

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: CAMILA DO AMARAL DINIZ

ADVOGADO: KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelações Cíveis, interpostas por
GERVASIO VIEIRA DE MELLO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém e da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgaram improcedentes as Ações Revisionais de Contrato de Empréstimo Consignado movidas em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

São ações movidas pelo mesmo autor contra o mesmo banco, discutindo contratos de empréstimo consignado com base nas mesmas alegações, a única diferença entre elas é o contrato, que apesar de mesma quantidade de parcelas, com início dos descontos na mesma data, possuem valores diferentes.

Quanto ao processo nº 0803789-87.2019.8.14.0051:

Consta da inicial da
ação nº 0803789-87.2019.8.14.0051
: 1) que o requerente contratou um empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário no valor de R$2.456,76 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) para pagamento em 72 meses, cuja parcela no valor de R$70,46 (setenta reais e quarenta e seis centavos).

O autor alega que em ambos os contratos verificou que foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação como juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente. Posto isso, em ambos requereu revisão contratual com aplicação de taxa de juros no patamar de 2,09% ao mês e 28,16% ao ano.

Deferido o pedido de justiça gratuita (ID 3110275).

Contestação apresentada (ID 3110294 - Pág. 1).

Sentença proferida no processo nº
0803789-87.2019.8.14.0051
(ID 3110314), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos: 1) que o contrato foi avençado em 2015, tendo como certo o índice mensal de 2,14% ao mês e 29,38% ao ano, quando, inclusive, a taxa média de mercado era de 5,4%, conforme boletim informativo do próprio Banco Central; 2) que não há como sustentar que a autora foi induzida a erro, pois está claro no contrato qual a taxa de juros aplicada, com valores mínimos e máximos, a incidência de impostos, o custo efetivo total, quantidade de parcelas, valor financiado e liberado; 3) não há que falar em ilicitude, uma vez que, nos termos da Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Apelação interposta pelo autor no processo nº
0803789-87.2019.8.14.0051
(ID 3110316) onde sustenta o recorrente: 1) que a sentença toma como base juros de operação financeira diversa do que se é discutida nesse processo, para contratos de empréstimos pessoais, não de empréstimos consignados; 2) que a taxa de juros deve ser judicialmente limitada à média de 2,09% ao mês (a.m.) e 28,16% ao ano (a.a.); 3) a condenação do apelado nos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contrarrazões pelo banco (ID 3110320).

Quanto ao processo nº 0803791-57.2019.8.14.0051:

Consta da inicial da
ação nº
0803791-57.2019.8.14.0051
: 1) que o requerente contratou um empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário no valor de R$1.275,10 (mil duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos) para pagamento em 72 meses, cuja parcela no valor de R$36,57 (trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

O autor alega que em ambos os contratos verificou que foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação como juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente. Posto isso, em ambos requereu revisão contratual com aplicação de taxa de juros no patamar de 2,09% ao mês e 28,16% ao ano.

Deferido o pedido de justiça gratuita em ambos os processos (ID 4050874).

Contestação apresentada (ID 4050881 - Pág. 1).

Réplica apresentada (ID 4050896 - Pág. 1).

Sentença proferida no processo nº
0803791-57.2019.8.14.0051
(ID 4050903), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos: 1) atividades bancárias são autorizadas pelo poder executivo e legislativo e os juros cobrados estão de acordo com as leis do mercado, sendo impossível seu tabelamento pelo poder judiciário; 2) que não há um conceito estanque do que sejam juros abusivos, devendo a alegada abusividade ser analisada em cada caso concreto, não podendo ser considerada apenas pelo fato dos juros remuneratórios estarem superiores a 12% a/a conforme verbete da súmula 382 do STJ.

Apelação interposta
pelo autor no processo nº
0803791-57.2019.8.14.0051

(ID 4050906 - Pág. 1) onde sustenta o recorrente
: 1) que a taxa de juros deve ser judicialmente limitada à média de 2,09% ao mês (a.m.) e 28,16% ao ano (a.a.); 2) a condenação do apelado nos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contrarrazões apresentadas no ID 4050909 - Pág. 1.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES Nº 0803789-87.2019.8.14.0051 e 0803791-57.2019.8.14.0051

APELANTE: GERVASIO VIEIRA DE MELLO

ADVOGADO: FABIO IGOR CORREA LOPES

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: CAMILA DO AMARAL DINIZ

ADVOGADO: KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO Nº 0803789-87.2019.8.14.0051:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos, por considerar que o contrato foi avençado em 2015 com o índice mensal de 2,14% ao mês e 29,38% ao ano, quando a taxa média de mercado era de 5,4%, conforme boletim informativo do próprio Banco Central, bem como, que não há como sustentar que a autora foi induzida a erro, pois está claro no contrato qual a taxa de juros aplicada e, por fim, que não há que falar em ilicitude, uma vez que, nos termos da Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) que a sentença toma como base juros de operação financeira diversa do que se é discutida nesse processo, para contratos de empréstimos pessoais, não de empréstimos consignados; 2) que a taxa de juros deve ser judicialmente limitada à média de 2,09% ao mês (a.m.) e 28,16% ao ano (a.a.); 3) a condenação do apelado nos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ausente preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

Conforme ID 3110295 - Pág. 2, o contrato foi firmado em 31/07/2015, com primeira parcela para o mês de setembro de 2015, trata-se de empréstimo consignado (desconto em folha) para beneficiário do INSS, traz como taxa de juros remuneratórios de 2,14 a.m. e 29,38 a.a.

Para a resolução da controvérsia, necessário se faz a consulta ao site do Banco Central para verificar as taxas de juros aplicadas na época, vejamos:

·

Segundo o site do Banco Central, segmento “pessoa física”, modalidade “Crédito Pessoal Consignado INSS – Pré-fixado”, período de 31/07/2015 até 06/08/2015, a instituição financeira BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. possuía taxa de juros de 2,12 a.m. e 28,58 a.a. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?page=1&Segmento=1&Modalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-07-31
)

·

A taxa média para julho de 2015 era de 2,08 a.m. e 28,02 a.a.
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Sobre o assunto, importante mencionar que o tema já foi debatido em sede de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 -
JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.

Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Tema/Repetitivo 246

Tese Firmada:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Em resumo, a taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

Assim, constata-se que os juros
de 2,09% ao mês (a.m.) e 28,16% ao ano (a.a.) defendidos pelo apelante, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (setembro/2015), bem como, os juros remuneratórios previstos no contrato (
2,14 a.m. e 29,38 a.a.
) estão acima dos juros fornecidos pelo órgão oficial (
2,08 a.m. e 28,02 a.a.)
.

Posto isso, o Apelante deve ser restituído de todo valor que pagou a mais levando em consideração as taxas de
2,08 a.m. e 28,02 a.a.
, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença.

2.

APELAÇÃO Nº 0803791-57.2019.8.14.0051:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos, por considerar que as atividades bancárias são autorizadas pelo poder executivo e legislativo e os juros cobrados estão de acordo com as leis do mercado, sendo impossível seu tabelamento pelo poder judiciário; que não há um conceito estanque do que sejam juros abusivos, devendo a alegada abusividade ser analisada em cada caso concreto, não podendo ser considerada apenas pelo fato dos juros remuneratórios estarem superiores a 12% a/a conforme verbete da súmula 382 do STJ.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) que a taxa de juros deve ser judicialmente limitada à média de 2,09% ao mês (a.m.) e 28,16% ao ano (a.a.); 2) a condenação do apelado nos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ausente preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

Conforme ID 4050885 - Pág. 1, o contrato foi firmado em 31/07/2015, com primeira parcela para o mês de setembro de 2015, trata-se de empréstimo consignado (desconto em folha) para beneficiário do INSS, traz como taxa de juros remuneratórios de 2,14 a.m. e 29,38 a.a.

Para a resolução da controvérsia, necessário se faz a consulta ao site do Banco Central para verificar as taxas de juros aplicadas na época, vejamos:

·

Segundo o site do Banco Central, segmento “pessoa física”, modalidade “Crédito Pessoal Consignado INSS – Pré-fixado”, período de 31/07/2015 até 06/08/2015, a instituição financeira BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. possuía taxa de juros de 2,12 a.m. e 28,58 a.a. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?page=1&Segmento=1&Modalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-07-31
)

·

A taxa média para julho de 2015 era de 2,08 a.m. e 28,02 a.a.
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Sobre o assunto, importante mencionar que o tema já foi debatido em sede de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 -
JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.

Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Tema/Repetitivo 246

Tese Firmada:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Em resumo, a taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

Assim, constata-se que os juros
de 2,09% ao mês (a.m.) e 28,16% ao ano (a.a.) defendidos pelo apelante, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (setembro/2015), bem como, os juros remuneratórios previstos no contrato (
2,14 a.m. e 29,38 a.a.
) estão acima dos juros fornecidos pelo órgão oficial (
2,08 a.m. e 28,02 a.a.)
.

Posto isso, o Apelante deve ser restituído de todo valor que pagou a mais levando em consideração as taxas de
2,08 a.m. e 28,02 a.a.
, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença.

3.

QUANTO AOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS:

Em face da sucumbência da parte ré, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, no entanto, considerando que são duas causas praticamente idênticas, de baixa complexidade, poucas diligências, com mesmos argumentos, contra o mesmo banco, discutindo o mesmo tipo de contrato, condenando em no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada ação, conforme artigo 85, § 8º do CPC.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
para reformar as sentenças, determinando em ambas a revisão contratual com adequação dos juros aplicados aos juros fornecidos pelo Bando Central (taxa média) e condenar o banco vencido a pagar as custas e honorários advocatícios, conforme fundamentação.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023